Tribunal: TJES
Processo: 5006751-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006751-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA MARIA GRILLO

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra acórdão que deu provimento à apelação de beneficiária de plano de saúde, reconhecendo a ilegalidade de cobrança de coparticipação em internação psiquiátrica por período superior a 30 dias, bem como a abusividade de descontos posteriores ao cancelamento do plano. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do REsp n. 1.809.486/SP, ocorrência de decisão surpresa e requer prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou obscuridade quanto à aplicação do precedente do REsp n. 1.809.486/SP; (ii) avaliar a ocorrência de decisão surpresa em violação ao art. 10 do CPC; (iii) determinar se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e adequada o precedente do STJ (REsp n. 1.809.486/SP), reconhecendo que a cláusula de coparticipação é válida desde que limitada a 50% e desde que observados os princípios da boa-fé e da transparência, o que não ocorreu no caso concreto.

4)
Não há decisão surpresa, pois todas as matérias decididas já estavam nos autos e foram debatidas pelas partes, em conformidade com o contraditório e o art. 10 do CPC.

5)
O acórdão está suficientemente fundamentado, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC, inexistindo omissão ou obscuridade que justifique integração.

6)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a decisão já está fundamentada em tese jurídica suficiente.

7)
A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados quando a decisão já está suficientemente fundamentada.

2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade prequestionadora.

3. O enfrentamento de precedente vinculante não exige transcrição literal, bastando que a fundamentação evidencie sua consideração na formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 489, § 1º, e 1.022; CC, arts. 421, 422, 944 e 945; LC 109/2001, arts. 31 e 35; CDC, art. 6º; Lei 9.656/1998, arts. 16 e 17-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.809.486/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 18.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, Emb. Decl. no Ag. ED Ap. 024110128857, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Conforme delineado nos autos, a presente controvérsia envolve a cobrança de coparticipação em despesas médicas hospitalares, notadamente aquelas oriundas de internação psiquiátrica e hospitalar da apelante,
Vera Maria Grillo
, beneficiária do plano de saúde administrado pela
Fundação Sistel de Seguridade Social
.

A recorrente sustenta que as cobranças são abusivas, uma vez que realizadas sem transparência e em desconformidade com as normas regulatórias e jurisprudenciais aplicáveis, além de serem debitadas diretamente de sua aposentadoria mesmo após o cancelamento do plano de saúde.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da apelante, reconhecendo a legalidade das cobranças efetuadas sob a justificativa de que a autora aderiu ao Plano de Assistência Médica ao Aposentado (PAMA), o qual prevê a coparticipação do beneficiário nos custos assistenciais.

Nesse cenário, a controvérsia central reside na legalidade das cobranças efetuadas, especialmente quanto ao respeito ao limite de 50% das despesas médicas para internações psiquiátricas superiores a 30 dias, bem como na necessidade de detalhamento das despesas cobradas.

Pois bem.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial nº 1.809.486/SP fixou tese no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015:

1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

2. Caso concreto:

Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.809.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

Urge salientar, também, que
“
[o] fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.
”
(AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Na hipótese, em análise do extrato de despesas médicas constante do Id. 9078248, verifica-se que o valor cobrado em relação à internação iniciada em novembro de 2020 faz referência ao dia
07/11/2020
, é de se conferir:

Nesse cenário, é possível deduzir que o valor cobrado compreende todo o período de internação, a qual se findou em 10/12/2020, período que equivale a 34 dias, em clara violação ao precedente mencionado, haja vista que a coparticipação considerada devida deve ser apenas em relação aos
4 dias excedentes.

Ademais, oportuno destacar que a data final da referida internação ou mesmo o período cobrado, ou valor por dia, nem sequer consta do relatório, de modo que é impossível encontrar referências diretas à coparticipação ou à internação psiquiátrica no extrato fornecido.

Soma-se a tal circunstância, o fato de que, na própria contestação, a apelada afirma que em maio de 2021 “houve processamento de novas despesas da referida internação” sem qualquer indicação específica a respeito dos mencionados custos ou a qual serviço estaria relacionada, é de se conferir:

Nota-se que inexistem informações detalhadas sobre a metodologia de cálculo da coparticipação, nem mesmo os serviços usufruídos ou período total correlato, o que corrobora a alegação da apelante sobre a falta de transparência na cobrança.

Sob esse prisma, a ausência de detalhamento específico dos critérios de cálculo inviabiliza a aferição da legalidade das cobranças, transferindo indevidamente à beneficiária o ônus de demonstrar eventual excesso na coparticipação aplicada.

Tal cenário revela deficiência informacional incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, os quais regem as relações contratuais e, em especial, os contratos de planos de saúde, mesmo aqueles regidos por regimes de autogestão.

Por fim, no tocante à continuidade dos descontos na aposentadoria da recorrente após o cancelamento do plano, verifica-se prática manifestamente abusiva. Ora, o contrato de plano de saúde estabelece obrigações recíprocas entre as partes, cuja vigência depende da existência da relação contratual.

Sendo assim, considerando que houve o pagamento da coparticipação em relação à primeira internação, cuja cobrança fora em valor maior ao limite estabelecido pelo Tribunal da Cidadania, bem como houve o cancelamento do plano, não há respaldo jurídico para a manutenção de descontos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, para reconhecer a ilegalidade da cobrança em relação à internação do período de 07/11/2020 a 10/12/2020, devendo o valor se limitar aos 4 dias excedentes; determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da apelante em razão do cancelamento do plano; determinar que a fundação detalhe e especifique os valores cobrados em sede de liquidação de sentença.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.